Tribunal: TJPA
Processo: 0824189-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824189-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO FERREIRA GOMES, ERENILDO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0824189-71.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
EDUARDO BARROS DE SOUZA, OAB-PA N.º 40.762.

PACIENTES:
MAURICIO FERREIRA GOMES E ERENILDO FERREIRA DA SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ.

Processo originário nº:
0804662-12.2025.8.14.0008.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alega, em suma: a) ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, que se baseou na gravidade abstrata do delito; b) desproporcionalidade da medida, diante da ínfima quantidade de droga apreendida; e c) presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, ou se limitou a invocar a gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas. Verificar se, diante das circunstâncias do caso – notadamente a pequena quantidade de entorpecente e as condições pessoais favoráveis dos pacientes –, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para acautelar o meio social.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea, pois se ampara em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar, com base em dados concretos dos autos, o efetivo
periculum libertatis
. A mera menção à natureza do crime e a presunções sobre o liame subjetivo entre os agentes não satisfazem a exigência constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.

4. A pequena quantidade de droga apreendida (aproximadamente 9 gramas de cocaína), aliada às condições pessoais favoráveis dos pacientes – primários, com residência fixa e ocupação lícita –, torna a prisão preventiva uma medida desproporcional. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a prisão cautelar é a
ultima ratio
, devendo ser substituída por medidas alternativas quando estas se mostrarem adequadas.

5. Presente o constrangimento ilegal, a concessão da ordem é medida que se impõe para confirmar a liminar anteriormente deferida, que substituiu a prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, as quais se mostram suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e a instrução processual no caso concreto.

IV. Dispositivo:

6. Ordem concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva dos pacientes, em consonância com o parecer do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 312, 313, 315 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no RHC n. 184.214/CE; STJ - AgRg no HC 724.303/SP; TJ-PA - HC 0807328-15.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Barros de Souza em favor de
MAURICIO FERREIRA GOMES
e
ERENILDO FERREIRA DA SILVA
, já qualificados, contra ato do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior do Estado do Pará, que, nos autos do Processo nº 0804662-12.2025.8.14.0008, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.

Sustenta o impetrante (ID 31437787), em síntese, o manifesto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes. Argumenta que a decisão que decretou a custódia carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito e em ilações genéricas, sem individualizar as condutas ou demonstrar o risco concreto que a liberdade dos pacientes representaria. Aponta, ainda, a desproporcionalidade da medida, dada a ínfima quantidade de droga apreendida (21 papelotes, totalizando aproximadamente 9 gramas de cocaína), e ressalta as condições pessoais favoráveis dos pacientes, que são primários, possuem residência fixa e ocupação lícita.

Conforme consta nos autos de origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 31437797) imputando aos pacientes e a um terceiro corréu a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Narra a peça acusatória que, no dia 26 de outubro de 2025, em Barcarena/PA, os denunciados transportavam e tinham em depósito 21 invólucros de cocaína, após abordagem policial motivada por denúncia anônima.

Em decisão de ID 31543435, este Relator deferiu o pedido liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, por vislumbrar, em análise sumária, a plausibilidade jurídica da tese defensiva.

Requisitadas as informações, a autoridade coatora as prestou (ID 31604601 e 31618301), comunicando o trâmite processual e o cumprimento da decisão liminar
.

O douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e
concessão
da ordem (ID 31963170), por entender que a liberdade dos pacientes não acarreta perigo à ordem pública, sendo a aplicação de medidas cautelares suficiente ao caso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva se sustenta em fundamentação concreta e idônea, ou se representa constrangimento ilegal, justificando a confirmação da liminar que lhes restituiu a liberdade.

Após detida análise dos autos, e em linha com o parecer ministerial, adianto que a ordem deve ser
concedida
.

A impetração articula teses consistentes que, examinadas à luz das peças processuais e da jurisprudência, demonstram a ilegalidade da custódia.

1. Da Ausência de Fundamentação Idônea no Decreto Prisional

O primeiro e principal ponto de ilegalidade reside na manifesta ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 31437797).

O art. 312 do Código de Processo Penal exige, para a decretação da custódia cautelar, a demonstração do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal). O art. 315 do mesmo diploma, por sua vez, veda expressamente que a fundamentação se limite à invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão, utilizou-se de argumentos genéricos e abstratos. Para o paciente Mauricio, justificou a prisão com base em uma suposta admissão de que realizava a entrega de entorpecentes. Para Erenildo, a fundamentação foi ainda mais frágil, baseando-se no fato de que ele "foi preso em companhia de um traficante foragido e de um distribuidor confesso", o que indicaria "o liame subjetivo para a associação criminosa".

Tal raciocínio não se sustenta. A decisão não apontou qualquer elemento concreto e individualizado que demonstrasse que a liberdade específica de Mauricio e Erenildo representaria um risco real e iminente. A fundamentação baseada na gravidade em abstrato do delito de tráfico e em meras presunções sobre a periculosidade dos agentes é rechaçada de forma pacífica pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
prisão preventiva, para ser legítima à luz sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos [...], demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
[...]. (STJ - AgRg no HC 724.303/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022) – destaquei.

2. Da Desproporcionalidade da Medida e da Suficiência das Cautelares Alternativas

A prisão preventiva é a
ultima ratio
do sistema processual penal. Sua aplicação só se legitima quando se demonstrar, de forma inequívoca, que nenhuma das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, é suficiente para atingir o mesmo fim.

No caso concreto, a medida extrema se revela flagrantemente desproporcional. A quantidade de droga apreendida – aproximadamente 9 gramas de cocaína – é ínfima e, embora não descaracterize o tipo penal, enfraquece sobremaneira o argumento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Além disso, os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis, sendo primários, com ocupação lícita e residência fixa, fatos não contestados nos autos. Tais condições, somadas à pequena quantidade de entorpecente, reforçam a convicção de que medidas como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de se ausentar da comarca e o recolhimento domiciliar noturno são plenamente capazes de acautelar o meio social e garantir o bom andamento do processo.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva se mostra ainda mais desproporcional quando se antevê o regime prisional que seria hipoteticamente fixado em caso de condenação. Considerando a primariedade dos pacientes e a ínfima quantidade de droga, é altamente provável a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), o que resultaria em uma pena final que, muito possivelmente, seria cumprida em regime aberto ou substituída por penas restritivas de direitos. Manter os réus presos cautelarmente em regime fechado, quando a provável sentença lhes garantiria um regime muito mais brando, representa uma clara e inaceitável inversão da lógica processual penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTACÃO INIDONEA. QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGAS. [...] 4.
Assim, "[s]e a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública"
(HC n. 112.766/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe 7/12/2012). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 184.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se posicionou no sentido de que a ausência de fundamentação concreta impõe a revogação da custódia:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO – [...] PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – PROCEDÊNCIA.
Prisão preventiva decretada [...] sem, contudo, ter o juízo coator elencado no decisum, de forma concreta, os motivos que justificassem a segregação cautelar do paciente, resumindo-se a fazer alegações genéricas [...]. Assim, não restou comprovado o indispensável periculum libertatis e, na ausência de fatos novos que possam justificar um novo decreto preventivo, a revogação da custódia cautelar é medida que se impõe.
(TJ-PA - 0807328-15.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Julgamento: 07/06/2022, Seção de Direito Penal, Publicação: 09/06/2022) – destaquei.

Portanto, a decisão que impôs a prisão aos pacientes violou os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, configurando constrangimento ilegal sanável pela via do Habeas Corpus.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de
MAURICIO FERREIRA GOMES
e
ERENILDO FERREIRA DA SILVA
, para, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 31543435), revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0804662-12.2025.8.14.0008, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão que foram ou vierem a ser impostas pelo juízo de primeiro grau, a quem caberá a fiscalização do seu cumprimento.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026